Tribunal: TJSP
Processo: 1515759-76.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Exercícios de 2013 e 2014 – Ajuizamento em 09.12.2016 – Devedor falecido antes da propositura da ação - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.